Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705371-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE NELMAN BELIOMEDE DE ARAUJO D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para esclarecer, no prazo de cinco (5) dias, o aparente equívoco no cadastro do presente agravo de instrumento em nome de Nelman Beliomede de Araújo, eis que, segundo consta na CDA dos autos de referência, a execução fiscal direciona-se ao espólio de Mustafá Jamal Neto. Ressalte-se que, no citado feito, foi interposto o AGI 0726247-44.2019.8.07.0000 para atacar idêntico ato judicial versado no presente recurso. Além disso, ante o teor dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, manifeste-se o recorrente a respeito de eventual inadmissibilidade do agravo de instrumento para atacar o ato judicial impugnado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator